Tribunal: STM
Processo: 7000353-30.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000353-30.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JULIO CÉSAR PETERS DA FONSECA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000353-30.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JULIO CÉSAR PETERS DA FONSECA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS À
SACIEDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INACEITÁVEL.
TESE DEFENSIVA DE FURTO DE USO. INAPLICÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. NADA A REPARAR. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

I - A materialidade encontra-se delineada e provada à saciedade,
notadamente pela Devolução do bem e pelo Auto de Avaliação, os
quais, no seu conjunto, definem a res furtiva como sendo um
projetor, marca EPSON, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II - A autoria está igualmente delineada e provada, em especial pela
confissão do Acusado na Inquisa , confirmada em Juízo, e pela
firme prova testemunhal, que, na sua totalidade, também foi
confirmada em Juízo.

III - A incidência do princípio da insignificância exige, de forma
cumulativa: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada,
requisitos inexistentes in tela.

IV - Alegação defensiva de que o Acusado não teria agido com "dolo
de apropriação" não foi demonstrada, pois a devolução do Projetor
não se deu de forma espontânea.

V - Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.
Brasília, 4 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex JULIO CÉSAR PETERS DA
FONSECA, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 5ª CJM, proferida em 3/3/2020 e publicada em 4/3/2020, que o
condenou à pena de 8 meses de detenção como incurso no artigo 240, §§ 2º e 5º,
do Estatuto Repressivo Castrense, detraindo-se eventual período que já tenha
cumprido, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
anos, o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional aberto
para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta.

A Exordial acusatória, recebida em 9/9/2019, descreve, in verbis (Evento 1, item
1, do processo originário):

"(...) No final da tarde do dia 19 de fevereiro de 2019, no interior da
5ª Companhia de Comunicações Blindada (Curitiba/PR), o 3º Sgt
SIMÕES viu o projetor EPSON no saguão de formaturas. Após
conferir os cabos do projetor, o graduado decidiu guardá-lo na sala
do 1º Pelotão de Comunicações, pois o equipamento seria utilizado
na manhã do dia seguinte, durante a recepção dos conscritos da
seleção complementar.

O projetor, acondicionado em uma bolsa própria, foi deixado pelo
Sargento sobre a mesa de reuniões do Pelotão, o que foi observado
pelo Asp MEIRELLES, que trabalhava no local.

Por volta das 19h50, o Sd FONSECA passou na frente do 1º Pelotão
e observou que a porta não estava trancada. Ao entrar na sala
vazia, o denunciado viu que o projetor estava sobre a mesa e
subtraiu o equipamento para si.

Na sequência, o Sd FONSECA foi até os fundos do Alojamento dos
Soldados e jogou a maleta contendo o projetor por cima do muro.
Ato contínuo, trocou de roupa e saiu do quartel, resgatando o
projetor que estava na Rua Itajubá, ao lado do muro do quartel.

No dia seguinte, 20 de fevereiro de 2019, por volta das 07h15, Sgt
SIMÕES constatou o desaparecimento do projetor e após conversar
com vários militares, soube que o Sd HIPÓLITO teria visto, na noite
anterior, o Sd FONSECA carregando uma maleta com um aparelho.

Questionado acerca dos fatos, o Sd FONSECA inicialmente negou a
subtração, mas ao final admitiu a autoria do fato, tendo restituído

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
no mesmo dia o projetor, que estava em sua casa.

Demonstrado está que o então Sd FONSECA, no interior da 5ª Cia
Com Bld, subtraiu para si, um aparelho de projeção da marca
EPSON, pertencente à Fazenda Nacional, avaliado em R$ 3.000,00
(três mil reais) (evento 1), tendo restituído o projetor antes da
instauração da ação penal.

Assim agindo, o denunciado violou o comando normativo inscrito no
artigo 240, § 5º do Código Penal Militar, consistente no crime de
FURTO de bem pertencente à Fazenda Nacional, sendo aplicável
ainda a atenuação prevista no §2º, do mesmo artigo.

O crime é militar, uma vez que, cometido por militar da ativa contra
o patrimônio sob administração militar, subsumindo-se à hipótese
do artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar. Diante do
exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado, como incurso nas sanções
do artigo 240, §§ 2º e 5º do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se as
testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo na 5ª Companhia de
Comunicações Blindada (Curitiba/PR).".

O réu foi citado em 27/9/2019 (Evento 24, item 2).

A Defesa não indicou Testemunhas. As 4 (quatro) indicadas pelo MPM
foram ouvidas na audiência de 17/10/2019, em conformidade com os Eventos 40
e 41. Na mesma data, o Réu foi qualificado e interrogado (Eventos 40 e 41).

Na fase do artigo 427 do CPPM, Acusação e Defesa nada requereram.

No prazo das Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet requereu a
condenação do Réu, como incurso nas sanções do art. 240, §§ 2º e 5º, do CPM
(Evento 51).

A combativa Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Acusado por atipicidade material da conduta, sustentando, para o caso, o
reconhecimento do princípio da insignificância em relação ao patrimônio da
Administração Militar, porquanto não teve prejuízo, uma vez que a res furtiva foi
devolvida pelo Réu. A Defesa do ex-militar postulou também a absolvição por
ausência de dolo de apropriação ou ausência de comprovada vontade livre e
consciente de assenhoreamento do bem. Subsidiariamente, a Defesa pugnou
pela desclassificação para o delito de furto de uso (art. 241 do CPM). Por
derradeiro, requereu, na eventualidade de um decreto condenatório, a fixação
da pena no mínimo legal, as atenuantes da confissão e da menoridade, o regime
aberto para o cumprimento da sanção, o benefício do sursis e o direito de apelar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
em liberdade (Evento 55).

Após o costumeiro exame nas provas produzidas, em 3/3/2020, o douto
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de votos
(4x1), julgou a Peça Acusatória procedente, condenando o ex-Sd JULIO
CÉSAR PETERS DA FONSECA, como incurso no crime previsto no art. 240, §§
2º e 5º, do CPM, à pena de 8 (oito) meses de detenção.

A DPU interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da Sentença,
para a absolvição do Apelante, repisando os argumentos das Alegações
Escritas, arrimando-se no princípio da insignificância, na ausência de dolo de
apropriação, na aplicação do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, na
desclassificação para o delito de furto de uso, mantida a dosimetria da pena no
mínimo legal e a concessão do sursis (Evento 83).

Nas suas Contrarrazões, o MPM entendeu que a Sentença recorrida foi
adequadamente valorada, observando o devido processo e as circunstâncias da
conduta e do caso em exame. Nesse sentido, requereu o desprovimento do
Recurso de Apelação, mantendo íntegra a Sentença recorrida (Evento 74).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se o Decisum hostilizado, por
constituir resposta penal justa e adequada ao crime praticado.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo não merece prosperar.

A materialidade encontra-se delineada e provada à saciedade, notadamente pela
Devolução do bem (Certidão à fl. 9 do Evento 1 dos autos do IPM 7000086-
39.2019.7.05.0005) e pelo Auto de Avaliação (Evento 1, fls. 12 e 13, do
IPM), os quais, no seu conjunto, definem a res furtiva como sendo um projetor,
marca EPSON, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A autoria está igualmente delineada e provada, em especial pela confissão do
Acusado na Inquisa , confirmada em Juízo (Evento 40, vídeos 5 e 6), e pela
firme prova testemunhal, que, na sua totalidade, também foi confirmada em
Juízo.

No desate da questão, quanto à autoria e à materialidade, é relevante trazer ao
contexto parte da Sentença condenatória, com os nossos grifos (Evento 1):

"(...) Na visão da maioria dos integrantes do Conselho Permanente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
de Justiça para o Exército, merece prosperar a Denúncia ofertada
pelo Parquet Miliciens.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada no
AUTO DE AVALIAÇÃO de evento 1, item 2, pgs. 12 e 13, do IPM
nº 7000086-39.2019.7.05.0005 [4], que avaliou o aparelho de
projeção furtado pelo réu[5] em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que diz respeito à autoria delitiva, os depoimentos
testemunhais constantes do evento 40[6] são uníssonos em
asseverar ter sido o acusado o autor da subtração.

Aliás, não paira absolutamente nenhuma controvérsia a respeito do
fato de que foi realmente o acusado quem, naquela noite de 19 de
fevereiro de 2019, apanhou o projetor marca EPSON
(acondicionado em uma maleta própria), que estava guardado na
mesa da sala do 1º Pelotão de Comunicações, jogou o aludido
aparelho por cima de um muro situado atrás do Alojamento de
Soldados, saiu da OM, pegou o projetor (que estava na Rua Itajubá)
e o levou até a sua residência.

No entanto, aduziu o réu que não tinha a intenção de ficar com o
mencionado projetor para si, tendo levado o mesmo para a sua
casa com o escopo de tão somente assistir a um filme, sendo
que iria solicitar à sua mãe que o devolvesse a posteriori,
asseverando ainda que não o devolvera antes porque tinha visto no
jornal que havia assaltantes que estavam cometendo crimes na
região onde morava[7].

Tal alegação do acusado, no entanto, resta isolada nos autos.(...)".

Do IPM (7000086-39.2019.7.05.0005) instaurado por meio da Portaria nº 4-
Seç/Jus, de 02 de fevereiro de 2019, do Comandante da 5ª Companhia de
Comunicações Blindada, com o escopo de apurar os fatos, extraem-se os
seguintes depoimentos (Evento 1, fls. 17 a 29):

Testemunha 3º Sgt RAFAEL FERREIRA SIMÕES

"(...) respondeu que no dia 19 de fevereiro de 2019, após deixar a
Sala Rádio, por volta das 17:00 horas, ao passar pelo saguão de
formaturas da Companhia, verificou que o material de som tinha
sido guardado, restando apenas o projetor em cima de uma mesa,
dentro da case, que então o pegou e também verificou que estava
com seus cabos, que decidiu guardar o projetor dentro da sala do
1" Pelotão de Comunicações, em cima da mesa de reuniões, que ao
deixar o material no pelotão, o Asp Of MEIRELLES ainda estava

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
trabalhando ali, que na data de hoje, chegou no quartel por volta
das 07:15 horas, já que estava responsável por recepcionar os
conscritos, e também montar os equipamentos de multimídia para
projeção ' de filmes durante a Seleção Complementar, que neste
momento não encontrou o projetor na sala do pelotão,
passando e perguntar aos militares que estavam por perto se
tinham visto o aparelho, e todos responderam que não e nem
sabiam se alguém o tinha pego, que então soube que o Soldado EV
HIPÓLITO tinha visto o Soldado EV FONSECA andando com
o projetor pela Companhia, e confirmou esta informação com o
Soldado EV HIPÓLITO, que comunicou esta informação ao Asp Of
MEIRELLES, que em determinado momento a informação chegou
até o Subcomandante, Capitão AQUINO, o qual prontamente
interpelou o Soldado EV FONSECA, que acabara de chegar, já que
estava atrasado para o expediente, que o Soldado EV FONSECA
negou ao Subcomandante que tinha pego o projetor, que foi
até o Corpo da Guarda e verificou que o Soldado EV FONSECA
tinha saído do quartel por volta das 20:40 horas do dia 19 de
setembro de 2019, que imagina que a porta do pelotão tenha ficado
apenas encostada no dia 19 de setembro de 2019, já que os
integrantes do pelotão não tinham o costume de trancá-la, que o
projetor não costuma ficar guardado no pelotão, e só estava lá
porque está sendo utilizado na Seleção Complementar do presente
ano.".

Em Juízo, na data de 20/2/2019, confirmou o depoimento
(Evento 40, vídeo 2).

Testemunha Sd EV DIEGO HIPÓLITO DA SILVA

"(...) no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 21:00 horas,
estava sentado em frente ao alojamento dos soldados, fumando um
cigarro, quando viu o Soldado EV FONSECA passar
carregando uma pequena bolsa preta, com um aparelho
dentro, e este soldado seguiu em direção ao alojamento dos Cabos,
não sabendo informar se o Soldado EV FONSECA virou para o lado
do Corpo da Guarda ou para o alojamento dos Cabos, que a bolsa e
o aparelho são os mesmos que lhe foram mostrados por ocasião da
inquirição, que somente viu o Soldado EV FONSECA novamente na
manhã do dia 20 de fevereiro de 2019, que nesta data, pela manhã,
o Soldado EV BERGMAN comentou com a testemunha que estava
faltando um projetor no pelotão, e então desconfiou que esta
situação poderia estar relacionada com o fato do Soldado EV
FONSECA estar carregando um aparelho na noite anterior, (...)."

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
Em Juízo, na data de 20/2/2019, confirmou o depoimento
(Evento 40, vídeo 1).

Testemunha 3º Sgt DHÉRYO DO NASCIMENTO MEDEIROS:

O 3º Sgt Dhéryo do Nascimento Medeiros prestou depoimento e
relatou que foi com o Sd EV FONSECA à residência deste
buscar o aparelho projetor e o restituiu ao encarregado do
IPM, verbis: "(...) que se dirigiram a um outro quarto, onde o
projetor estava instalado, ligado a um computador Desktop e
direcionado para uma parede, que o Soldado EV FONSECA
desinstalou o Projetor e o guardou na case, que permaneceram
na residência por cerca de cinco minutos, e neste período não
chegou mais ninguém, que pularam novamente o muro e
retornaram ao quartel, que durante todo o trajeto o Soldado EV
FONSECA mostrou-se calmo, que ao chegar no quartel, juntamente
com o Soldado EV FONSECA, dirigiu-se imediatamente a Seção do
Justiça e entregou o projetor a esse Encarregado fazendo-o através
do Subtenente Odair, escrivão, onde permanece guardado
atualmente (...)".

Em Juízo, na data de 20/2/2019, confirmou o depoimento
(Evento 40, vídeo 4).

Acusado JULIO CÉSAR PETERS DA FONSECA

O indiciado Júlio César Peters da Fonseca - Sd EV, confessou ter
subtraído o aparelho projetor de dentro da OM e levado para
sua residência, verbis: "(...) respondeu que retirou o projetor de
dentro da sala do pelotão de comunicações no dia 19 de fevereiro
de 2019, que sua intenção era levar para sua casa para
assistir um filme, mas como seu bairro é perigoso, decidiu não
trazer de volta o aparelho hoje de manhã, que quando retirou o
aparelho, não tinha ninguém na sala do pelotão, que não sabia que
à porta do pelotão ficava aberta, mas quando encostou ela abriu e
decidiu entrar, que neste momento viu o projetor sobre a mesa e
decidiu levá-lo para casa para assistir um filme, que não
pediu permissão para levar o aparelho porque não tinha ninguém
no pelotão e também não considerou a necessidade de pedir para o
Sargento de Dia, que sabia que o projetor era do quartel, que este
fato ocorreu por volta das 07:50 horas do dia 19 de fevereiro de
2019, que após pegar o projetor, dirigiu-se para o muro atrás do
alojamento de soldados e o jogou por cima do muro para a lateral
da Rua Itajubá, que não saiu com o aparelho na guarda porque
sabia que o Comandante da Guarda não permitiria que o levasse
para casa, que após jogar o aparelho, foi até o alojamento dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
soldados, trocou-se e saiu do quartel, sem portar nenhuma mochila,
que foi para a Rua Itajubá, apanhou o aparelho e foi para casa, que
quando chegou em casa, instalou o projetor no seu computador e
assistiu um filme, que chegou atrasado no quartel, porque tinha ido
levar namorada no posto 24 horas do Pinheirinho, e quando chegou
o 1º Tenente JUNEIR lhe perguntou se era ele que tinha pego o
projetor, mas neste momento ficou com vergonha de dizer que sim,
que quando foi interpelado pelo S Ten ODAIR sentiu-se mais à
vontade para assumir que tinha pego o aparelho, e revelou
que o projetor estava na sua casa, que foi com o 3º Sargento
DHÉRYO até sua casa para buscar o aparelho, que ao chegarem na
sua casa, ela estava vazia, pois na parte da manhã, durante a
semana, todos de sua família saem, que a casa estava trancada e
não tinha a chave, por isso teve que pular o muro, que o 3º
Sargento DHÉRYO lhe perguntou se podia entrar junto na casa e
deu-lhe a autorização, (...)" .

Em Juízo, na data de 20/2/2019, confirmou o depoimento
(Evento 40, vídeos 5 e 6, acrescentando que NÃO
PRETENDIA FICAR COM O PROJETOR).

A autoria, como visto dos depoimentos Testemunhais e da confissão do
Acusado, está provada à exaustão, seja na fase Inquisitorial, seja em Juízo
(Evento 40, vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, processo nº 70000.252-71.2019.7.05). Os
depoimentos e a confissão estão harmonizados, afastando qualquer dúvida
quanto à autoria do ilícito de furto, tipificado no art. 240, §§ 2º e 5º, do CPM.
Acrescente-se que os depoimentos foram confirmados em Juízo. Apenas o
depoimento do Acusado sofreu pequena alteração, quando este afirmou que
NÃO PRETENDIA FICAR COM O PROJETOR (Evento 40, vídeos 5 e 6).

Nessa esteira, inaceitável é a tese defensiva de aplicabilidade do princípio da
insignificância à hipótese, sob o argumento de que o bem foi devolvido, não
havendo prejuízo para a Fazenda Nacional.

Como é notório, esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que a
incidência do aludido princípio exige, de forma cumulativa: mínima ofensividade
da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.

Nesse sentido, confira-se a ementa a seguir transcrita:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE
NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.

(...)

O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade
social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada'.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data
de Julgamento: 20/08/2020. Data de Publicação: 31/08/2020).

Na espécie, a conduta praticada acarretou não apenas reprovabilidade social
como também institucional. Ademais, quando o então Sd JULIO CÉSAR PETERS
DA FONSECA se apoderou do projetor EPSON, avaliado em R$ 3.000,00 (três
mil reais), jogou por terra princípios e valores basilares da vida castrense, tais
como camaradagem e confiança. O Acusado também ofendeu bens jurídicos
tutelados pelo Direito Penal Militar, como hierarquia, disciplina e autoridade.

Assim, embora o Exército Brasileiro seja o sujeito passivo do delito em exame e
o seu patrimônio não tenha sofrido prejuízo, em razão da devolução do bem,
descabe aplicar o Princípio da Insignificância ao caso. É que, como visto, não se
encontram presentes ao menos três dos requisitos caracterizadores do aludido
princípio.

Ademais, igualmente inadmissível é a alegação defensiva de que o Acusado
não teria agido com "dolo de apropriação". Ficou demonstrado nos autos que a
devolução do Projetor não se deu de forma espontânea. Ao revés, foi preciso que
um militar da OM (3º Sgt DHÉRYO DO NASCIMENTO MEDEIROS) onde o
Acusado servia fosse até o seu domicílio e apreendesse o equipamento.

O dolo de assenhoreamento definitivo se mostra evidente na conduta levada a
efeito pelo Réu, não passando despercebido que o Projetor foi encontrado, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
sua residência, devidamente instalado e ligado a um computador Desktop. Da
mesma forma, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a intenção do
Acusado de devolver o aparelho. Como visto, as provas constantes dos autos
encontram-se em sentido diametralmente oposto.

Nesse sentido, recorde-se o quanto dito pela Testemunha 3º Sgt DHÉRYO DO
NASCIMENTO MEDEIROS, em seu depoimento:

(...) relatou que foi com o Sd EV FONSECA à residência deste
buscar o aparelho projetor e o restituiu ao encarregado do IPM,
verbis: "(...) que se dirigiram a um outro quarto, onde o projetor
estava instalado, ligado a um computador Desktop e direcionado
para uma parede, que o Soldado EV FONSECA desinstalou o
Projetor e o guardou na case, que permaneceram na residência por
cerca de cinco minutos (...)".

O referido depoimento, prestado na Inquisa, foi confirmado em Juízo, na data
de 20/2/2020 (Evento 40, vídeo 4).

Por conseguinte, descabe falar em ocorrência de furto de uso. A caracterização
do referido delito, previsto no art. 241 do CPM, exige que a subtração tenha se
dado para "o fim de uso momentâneo" e que o bem seja restituído
imediatamente. No ponto, repise-se que, além de o Projetor ter sido encontrado
em condições de ser prontamente utilizado, o Acusado somente veio a
desinstalá-lo, guardá-lo na case e restituí-lo à OM após o 3º Sgt DHÉRYO tê-lo
acompanhado até a sua casa, com o objetivo de realizar a aludida diligência.

Na mesma linha encontra-se o Parecer da PGJM, a qual asseverou o que se
segue:

"(...) A desclassificação para furto de uso, pretendida pela DPU,
partindo da tese de que o bem foi apropriado para assistir a um
filme e ser devolvido ao quartel na sequência, não encontra guarida
nos autos.

O réu procedeu com o dolo de se assenhoreamento definitivo, tanto
que o bem foi encontrado na residência de JÚLIO CÉSAR PETERS
DA FONSECA, devidamente instalado em seu computador para
utilização.

Tudo aponta para o ânimo de agir como se dono fosse, apoderando-
se e desfrutando do bem conforme lhe aprouvesse.

(...)

Se houvesse o intuito de devolução, o projetor teria sido
acondicionado na bolsa respectiva. Some-se a isso o fato de que o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/04/2021 14:17:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183b5c166
dia 20 de fevereiro de 2019, dia subsequente ao furto, seria o
último dia de trabalho do então soldado. (...)" (Evento nº 6).

É o quanto basta para manter a Sentença que condenou o Acusado como
incurso no art. 240, § 5º, do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, nada há, igualmente, a reparar.

Na primeira fase, tendo em vista não haver circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao Acusado, a pena-base restou fixada no mínimo legal de 2
anos de reclusão previsto para a espécie.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem sopesadas. Por
conseguinte, o Juízo de origem considerou apenas a atenuante da menoridade,
prevista no art. 72, inc. I, do CPM. Entretanto, não foi possível reduzir a pena
aplicada ao Acusado, tendo em vista o disposto na parte final do art. 73 do
CPM.

Na terceira fase, ausentes causas gerais ou especiais de aumento de pena,
reconheceu-se a presença da causa especial de diminuição elencada no § 2º do
art. 240 do CPM, pois, consoante observado na Sentença, "a res furtiva foi
restituída pelo denunciado à Administração Militar antes da instauração do
presente feito". Desse modo, a pena foi reduzida em 2/3 (dois terços), passando
para o patamar de 8 meses de reclusão, convertida em detenção (ex vi do art. 58
do CPM), tornada definitiva no referido quantum. Considerou-se, também, que o
Acusado faz jus à detração penal do eventual período de cumprimento de pena
em decorrência do delito pelo qual restou condenado.

Por fim, há que se manter o benefício do sursis da pena, pelo prazo de 2 anos,
bem como o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto, para o caso de o Acusado vir a cumprir a reprimenda que
lhe foi imposta.

Posto isso, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada.